Tribunal: TJBA
Processo: 8072680-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072680-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VINICIUS MATOS DA COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIDO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CNH CATEGORIA B. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, visando assegurar sua matrícula no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, sob o argumento de que a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, somente poderia ocorrer no momento da posse. Preliminar deduzida de ilegitimidade passiva do Governador do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a apresentação da CNH categoria B pode ser exigida como condição para a matrícula no Curso de Formação ou somente no momento da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva no mandado de segurança recai sobre a autoridade responsável pelo ato impugnado ou que detenha competência para corrigi-lo, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.
O edital do certame (SAEB nº 05/2022) indica que a condução do concurso compete à Secretaria da Administração e aos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não havendo participação direta do Governador em atos de convocação ou exigência documental.
Exigir da autoridade que não pratica o ato nem detém competência para corrigi-lo viola a definição legal de autoridade coatora, razão pela qual se reconhece a ilegitimidade passiva do Governador do Estado.
O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando comprovado documentalmente e diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
O item 4.1, alínea “e”, do Edital SAEB nº 05/2022 e o art. 5º, IX, da Lei Estadual nº 7.990/2001 preveem a CNH categoria B como requisito para ingresso na corporação, mas o art. 17 do mesmo diploma estabelece que a posse e o início da carreira somente ocorrem após a conclusão do curso de formação.
A Súmula 266 do STJ dispõe que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse, não antes.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a exigência de CNH como requisito para matrícula no curso de formação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a apresentação ocorrer apenas na posse.
A interpretação harmônica entre edital, legislação estadual e precedentes conduz à conclusão de que o candidato somente deve apresentar a CNH ao final do curso de formação, momento em que se perfectibiliza a posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica ou detém competência para corrigir o ato impugnado, não sendo legítima a inclusão do Governador do Estado quando ausente tal atribuição.
A apresentação da Carteira Nacional de Habilitação categoria B, quando prevista como requisito legal e editalício, deve ser exigida apenas no momento da posse, conforme a Súmula 266 do STJ.
A exigência de CNH como condição para matrícula no Curso de Formação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser postergada até a posse.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 5º, IX, e 17; Edital SAEB nº 05/2022, item 4.1, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266; TJ-BA, MS nº 8017704-45.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 30.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8072680-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
VINICIUS MATOS DA COSTA

e como impetrados
GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR,
todos vinculados ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05